Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO CLONADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. USO DE MAQUINETA DE CARTÃO PERTENCENTE AO ACUSADO PARA AS TRANSAÇÕES INDEVIDAS. VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, ou desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida por erro (artigo 169 do Código Penal), quando todos os elementos indiciários e de provas presentes nos autos comprovam a materialidade e autoria do delito de furto qualificado mediante fraude, além de atestarem o preenchimento das elementares do tipo previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
2. Conforme entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, transações fraudulentas, sem consentimento ou conhecimento da vítima, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude. Precedentes.
3. É jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mormente quando firme e coesa com as demais provas dos autos, como no presente caso.
4. Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima declarou que foi surpreendida com mensagens em seu aparelho celular, informando sobre compras realizadas com seu cartão bancário, enquanto o plástico estava em sua posse, demonstrando se tratar de transações indevidas com os dados de seu cartão.
5. Comprovado que as transações indevidas foram realizadas na maquineta de cartão pertencente ao acusado, e que os valores correspondentes foram creditados na conta dele, compete a ele apresentar provas de que desconhecia a origem ilícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. Recurso desprovido.